Tribunal: TJSP
Processo: 1012640-38.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUST E TUSD. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedente pretensão voltada à exclusão das tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de uso do sistema de transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS das faturas de energia elétrica.
1. Afetação de recurso especial sob rito de casos seriais pelo STJ, por meio do Tema no 986. Tese

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUST E TUSD. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedente pretensão voltada à exclusão das tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de uso do sistema de transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS das faturas de energia elétrica.
1. Afetação de recurso especial sob rito de casos seriais pelo STJ, por meio do Tema no 986. Tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do aludido precedente vinculante, reconhecendo-se que "a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS". Modulação de efeitos da decisão em ordem a preservar, até o dia 27 de março de 2017, os efeitos das decisões liminares ainda vigentes e que tenham beneficiado os consumidores de energia elétrica.
2. Renúncia da única patrona do autor apelante ao mandato, após interposição do recurso. Intimação pessoal do apelante para regularizar a representação processual. Endereço inexistente. Descumprimento do dever de comunicar ao juízo a alteração do endereço constante dos autos ou sua incorreção. Regular tentativa de intimação no endereço primitivo, qual seja, aquele informado na petição inicial. Exegese do artigo 274, §único do CPC. Irregularidade da representação da parte. Vício não sanado. Aplicação in casu do artigo 76, §2o, inciso I da legislação processual civil. Precedentes.
3. Recurso não conhecido, com majoração da honorária sucumbencial, à força do §11, do art. 85, do CPC, observada a gratuidade processual.